Tribunal: TJMT
Processo: 1009787-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009787-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Temporária, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ALAN DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 033.597.531-35 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DE NOBRES/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO TEMPORÁRIA – AUTORIA – INEXISTENCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA – PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES – NEGATIVA DE AUTORA – INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ARESTO DO STJ – PRISÃO TEMPORÁRIA – INDÍCIOS DE INTEGRAR A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – COLHEITA DE PROVAS DO INQUÉRITO – DESCRIÇÃO DE ELEMENTOS FÁTICOS – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) MESES - NOVO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO COINVESTIGADO POR AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRORROGAÇÃO OU DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS - PRISÃO TEMPORÁRIA DEVE SER SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES – ARESTO DO STJ - PERTINENCIA DAS CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG)

Em prisão temporária, não se exige
“farta resenha probatória em desfavor da pessoa que está sujeita a investigação”
(ZAGALLO, Rogério Leão. Prisão provisória: razoabilidade e prazo de duração. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 83), mas a descrição de elementos fáticos relativos às suspeitas, de modo a permitir a análise da necessidade da segregação para se concluir as investigações.

As condições pessoais merecem ser valoradas quando verificada a possibilidade de substituição da prisão temporária por vinculação ao procedimento investigativo (STJ, HC 210.697/SP).

Afigura-se pertinente a substituição da prisão temporária por vinculação ao respectivo inquérito policial, ao sopesar o período de investigação, novo pedido de diligências formulado pelo órgão ministerial, ausência de prorrogação/decretação de custódia cautelar do coinvestigado e os predicados pessoais (STJ, HC 313.157/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009787-24.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
NOBRES

IMPETRANTE(S): DR. LAURO GONCALO DA COSTA

PACIENTE(S): ALAN DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALAN DE OLIVEIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única de Nobres, nos autos do incidente processual (NU 1000587-97.2021.8.11.0030), que decretou a prisão temporária pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não há
“qualquer prova concreta que indique o paciente como autor do delito”
; 2) inexistem os requisitos da prisão temporária; 3) o paciente possui endereço certo, é primário e
“possui trabalho fixo”
; 4)
“necessita de cuidados especializados”
, pois estaria se recuperando de uma cirurgia, a justificar a “
concessão de medidas cautelares diversas da prisão”
.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão temporária ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 89734482), com documentos (ID 89734484/ID 89734487).

O pedido liminar foi indeferido. (ID 92022487)

O Juízo singular prestou informações. (ID 96032460)

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela “perda do objeto”, em parecer assim sintetizado:
“Tráfico De Drogas. Decretação de prisão temporária. Pleito para revogação da cautelar com expedição de contramandado. Inquérito policial concluído. Perda do objeto”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça – ID 98742992)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O delegado de Polícia [Luiz Felipe Nascimento Leoni] representou pela
“prisão temporária, busca domiciliar e autorização para acesso a dados contidos em dispositivo móvel de [...] ALAN DE OLIVEIRA DA SILVA”
(Incidente Processual 1000587-97.2021.8.11.0030 – ID

55769493).

O órgão do Ministério Público

de primeiro se grau

manifestou
“favorável ao pedido formulado pela autoridade policial, para que seja decretada a prisão temporária pelo prazo de 30 dias, dos investigados mencionados[...]”
(Willian Oguido Ogama, promotor de Justiça - Incidente Processual 1000587-97.2021.8.11.0030 – ID

56140703).

No dia 20.5.2021, Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Narra a Autoridade Policial que na operação que resultou no Inquérito Policial n 15/2021, o qual culminou a prisão de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES, KAIO ALEXANDRE SOUZA FONTOURA DA SILVA, MATEUS LOUSADA BATALHA DOS SANTOS e PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, através da quebra de dados no aparelho celular de EDUARDO HENRIQUE MARTINS DOS ANJOS MARQUES vulgo KAMIKASE - atualmente recolhido na cadeia pública local -, obteve informações sobre o tráfico de drogas na zona rural desta cidade, tendo como prova imagens de grupo de Whatsapp de nome GP FAMILIA tendo KAMIKASE com administrador do grupo, HENRIQUE vulgo REQUEIJÃO e ALAN como participantes, e que entre os assuntos tratados, encontra-se o chamado mandamentos do – CV - Comando Vermelho.

Aduz que não bastasse isso, tem denúncias de populares, constante no boletim de ocorrência n. 2021.118519, relatando que o tráfico de entorpecentes na região continua, e agora, após a prisão de KAMIKASE, vem sendo administrada por HENRIQUE vulgo REQUEIJÃO e ALAN.

O requerimento de prisão temporária deve ser acolhido em razão dos fatos constantes nos autos, em função da manifesta necessidade de realização das diligências e da adoção de providências para a adequada apuração dos fatos sem a interferência dos investigados, ou seja, a PRISÃO TEMPORÁRIA, PELO PRAZO DE 30 (trinta) DIAS, é a medida cautelar mais adequada, mostrando conveniente à instrução criminal, uma vez que a liberdade desses pode ser capaz de gerar intranquilidade nas testemunhas e nas vítimas, o que impedirá, por óbvio, o alcance da verdade.

Acresce ainda o fato de que certas condutas delituosas provocam uma maior comoção social no seio da coletividade, notadamente quando envolvem o crime de tráfico de entorpecentes, bem como a participação efetiva na associação criminosa em questão e principalmente nos crimes de roubo e tráfico de armas e entorpecentes, conforme narrado nos boletins de ocorrência.

Considerando os elementos de provas colhidos até o presente momento, resta evidente que os indícios de autoria encontram ressonância na pessoa dos investigados ALAN DE OLIVEIRA DA SILVA e HENRIQUE DA SILVA LIMA, pela suposta prática dos crimes ocorridos nesta cidade de Nobres. Ante o exposto, em consonância com a manifestação ministerial e fundamento nos artigo s 1°, I, e III, “n”, da Lei n. 7.960/1989 c/c art. 1o, II e art. 2°, § 4o, da Lei n. 8.072/1990, DEFIRO o pedido de prisão temporária por 30 (trinta) dias em relação aos investigados HENRIQUE DA SILVA LIMA, RG 2.093.905-1 SSP/MT, filho de Arli Pinheiro de Lima e Josinete Souza Silva, nascido no dia 7/10/1993, domiciliado no Distrito de Coqueiral, Zona Rural, Nobres/MT e ALAN DE OLIVEIRA DA SILVA, RG 2.800.378-0 SSP/MT, filho de José Altemir Lopes da Silva e Jovanete Maria de Oliveira, nascido 23/8/2001, domiciliado na Estância Vista Alegre no Distrito de Coqueiral, Zona Rural, em Nobres/MT
”
(Renato Jose de Almeida Costa Filho, juiz de Direito -
Incidente Processual 1000587-97.2021.8.11.0030 – ID 56149274).

Em 9.8.2021 e 22.9.2021, o órgão do Ministério Público de primeiro grau encaminhou os autos à delegacia de Polícia
“para que, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a autoridade policial promova [...]a juntada de documentos e/ou elabore Relatório que contenha informações acerca da existência ou não de vínculo associativo entre os indiciados para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), bem maiores esclarecimentos acerca do delito de tráfico de drogas por eles cometidos, a fim de subsidiar a narrativa das condutas, de modo individualizado, na ação penal; e b) outras diligências que entender necessárias”
(Willian Oguidi Ogama, promotor de Justiça – PJE 1000703-06.2021.8.11.0030).

O mandado de prisão não foi cumprido até o relatório desta impetração [20.9.2020 - PJE – N.U
1000587-97.2021.8.11.0030]
.

Pois bem.

A ausência de provas da autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

Por sua vez, o Juízo singular, ao acolher representação da autoridade policial, considerou os indícios de que o paciente seria integrante de associação criminosa voltada à
“prática de crimes de roubo, tráfico de armas e entorpecentes”
e elegeu a garantia da colheita de provas do inquérito como pressuposto para a prisão temporária,
“
uma vez que a liberdade desses pode ser capaz de gerar intranquilidade nas testemunhas e nas vítimas, o que impedirá, por óbvio, o alcance da verdade”
.

Registre-se que não se exige, em prisão temporária,
“farta resenha probatória em desfavor da pessoa que está sujeita a investigação”
(ZAGALLO, Rogério Leão. Prisão provisória: razoabilidade e prazo de duração. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2005, p. 83), mas a descrição de elementos fáticos relativos às suspeitas, de modo a permitir a análise da necessidade da segregação para se concluir as investigações.

Noutro giro, mostra-se justificada a decretação da prisão temporária quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na Lei no 7.960/89, e houver fundado receio de que o investigado [sobre quem paira indícios de autoria] possa tentar embaraçar a atuação estatal (STJ, HC 516456/PR - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 10.9.2019;RHC 118.501/BA, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.3.2020).

Em outra ótica, o mandado de prisão encontra-se em aberto, há 4 (quatro) meses, como ressaltado pelo próprio impetrante [
“o paciente encontra -se com mandado de prisão em aberto originado por Representação de Prisão Temporária”
], de modo que o paciente se encontra na condição de foragido
,
sem que tenha sido completamente elucidada a dinâmica dos fatos
,
a reforçar
“a necessidade da cautela determinada pelo Juízo condutor da investigação”
(STJ, HC 574.782/SP, Relatora: Mina. Laurita Vaz – 15.4.2021).

De toda sorte, a constrição temporária foi decretada há mais de 4 (quatro) meses, o órgão do Ministério Público de primeiro grau requereu, em 22.9.2021, novas diligências [
“juntada de documentos e/ou relatório que contenha informações acerca [...] de vínculo associativo entre os indiciados [...] do delito de tráfico de drogas por eles cometidos
], pelo prazo de 30 (trinta) dias,
e
o coinvestigado [
Henrique da Silva Lima] foi solto, em 24.6.2021
, “por não haver pedido de prorrogação da temporária ou decretação da prisão preventiva”
, conforme informações prestadas pelo Juízo singular e ressaltadas pelo i. PGJ.

Registra-se que

o paciente tem 19 (dezenove) anos, é primário e não registra ações penais/inquérito policial pretéritas por tráfico de drogas (https://siap.tjmt.jus.br/).

Com efeito, as condições pessoais merecem ser valoradas quando verificada a possibilidade de substituição da prisão temporária por vinculação ao procedimento investigativo
(STJ, HC 210.697/SP, Relator: Min. Jorge Mussi – 27.8.2013)
.

Sopesado o período de investigação [
prisão temporária decretada há mais de 4 (quatro) meses], novo pedido de diligências formulado pelo órgão ministerial, ausência de prorrogação/decretação de custódia cautelar do coinvestigado e os predicados pessoais, afigura-se pertinente a substituição da prisão temporária por vinculação ao respectivo inquérito policial (STJ, HC 313.157/MG, Relatora: Min. Maria Thereza De Assis Moura – 2.6.2015)
.

Com essas considerações, impetração
conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para
substituir a prisão temporária
pela
vinculação do paciente ao inquérito policial
, o qual deverá comparecer à Delegacia de Polícia de Nobres para fornecer o endereço atualizado e firmar termo de qualificação e interrogatório, garantindo-se o direito ao silêncio (
PJE 1000703-06.2021.8.11.0030)
.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o contramandado de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021